Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-02.2022.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1000045-02.2022.8.11.0012.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Xavantina.
Recorrente: MARK DA SILVA MARQUES.
Recorrido: ROOLHERMBERG MARQUES PRESTES.
Data do Julgamento: 20/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE - IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - PAGAMENTO REALIZADO PELO RECLAMADO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECLAMANTE - ART. 373, INCISO I, DO CPC - PEDIDO CONTRAPOSTO - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a presunção de pobreza invocada e acolhida.
2. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
3. Se o reclamado apresenta comprovantes de pagamentos confirmando o pagamento dos cheques cobrados pelo recorrente, cabe a este comprovar que efetivamente não os recebeu, o que não ocorreu no caso.
4. Comprovada a existência de saldo decorrente do pagamento a maior dos cheques em questão, a condenação do pedido contraposto deve ser mantida.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000045-02.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARK DA SILVA MARQUES - CPF: 941.271.661-34 (RECORRENTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), ROOLHERMBERG MARQUES PRESTES - CPF: 692.352.871-20 (RECORRIDO), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022